Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-20.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006121-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA - CPF: 027.436.761-08 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), CAROLINE CAMPOS DE LIMA (APELANTE), KLEBERSON DE SIQUEIRA (APELANTE), JONAS PEREIRA ALVES (APELANTE), JOAO VICTOR CALIXTO MARTINS - CPF: 048.899.961-84 (VÍTIMA), LARISSA DE TAL - TESTEMUNHA VIZINHA (TERCEIRO INTERESSADO), HELIAS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 630.960.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMÁLIA DE SOUZA QUEIROZ (ASSISTENTE), ROSILEIDE SILVA CALIXTO MARTINS (ASSISTENTE), TAILLI SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.838.801-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. veredito condenatório. redução da pena. regime semiaberto. recurso provido parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visando redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) a elevação da pena-base em 1/3 (um terço) para cada circunstância judicial desfavorável seria; 2) jus a redução da pena pela confissão espontânea; 3) fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

III.
Razões de decidir

As avaliações negativas da culpabilidade e consequências do crime estão fundamentadas em fatos concretos, que
autorizam o aumento da pena-base por extrapolarem os elementos inerentes ao tipo penal.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

A incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica.

Se o apelante admitiu a autoria do delito em todas as fases da persecução penal, possui direito o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O
“expressivo transcurso do iter criminis”
justifica o patamar intermediário de 1⁄2 (metade), o qual também atende a finalidade de repressão e prevenção do delito.

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante
a
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável afigura-se proporcional.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

As penas devem ser adequadas e suficientes para
atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

A pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, bons antecedentes, a primariedade e inexistência de outros registros criminais autorizam o regime inicial semiaberto, por atender a finalidade ressocializadora da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II,
art. 61, II, ‘c’, art. 33, § 2º, ‘b’; CPP,
art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4.9.2024; REsp 1766429/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 19.11.2019; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA -Relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região], 5.8.2022; HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019; REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2023; HC nº 141.607/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 1º.3.2010; AgRg no HC nº 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4.9.2024;
HC n° 36985/MG-Relator; Min. Nilson Naves,10.10.05; TJMT, Ap nº 67584/2012, Segunda Câmara Criminal, 2.10.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006121-20.2020.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 387, IV, do CPP - (ID 250801182).

O apelante sustenta que: 1)

a elevação da pena-base em 1/3 (um terço) para cada circunstância judicial negativa [culpabilidade e consequências do crime] seria exacerbada; 2) faz jus a redução da pena pela confissão espontânea; 3) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 241793685).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 241793702).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Homicídio qualificado tentado - Sentença penal condenatória - irresignação defensiva - revisão da dosimetria - primeira fase - exclusão da negativação das vetoriais relativas à culpabilidade e consequências do crime - inviabilidade - fundamentação idônea - culpabilidade negativada em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada - quantidade de golpes de arma branca, utilização de um martelo, crime praticado na presença de uma criança, dentre outros aspectos concretos extraídos dos autos - consequências do crime - considerou as sequelas suportadas pela vítima, que, além de ficar internada por vários dias, carrega debilidades permanentes - elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal em espécie - manutenção da pena-base – segunda fase - reconhecimento da atenuante da confissão qualificada - possibilidade - confissão, mesmo quando se tratar de parcial ou qualificada, que deve ser reconhecida e aplicada - dificuldade, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, de se aferir se a confissão do acusado inferiu ou não no convencimento dos Jurados - terceira fase -aplicação da fração máxima pela tentativa - impossibilidade - iter criminis percorrido em quase sua totalidade - multiplicidade de golpes, que, inclusive, atingiram órgão vital - manutenção da fração mínima - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 250801182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na madrugada de 09 de agosto de 2020, por volta das 2h00min, o denunciado Cássio Alexandre Campos de Lima iniciou a execução de crime de homicidio e de feminicídio em desfavor das vítimas João Victor Calixto Martins e Tailli Souza Rodrigues; somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciado pulou o muro e invadiu a residência localizada na Rua N, nº 96, Qd. 15, Bairro São Gonçalo III, nesta capital, onde as vítimas e a criança de 11 meses estavam dormindo. Acendeu a luz e atacou com uma faca (apreendida- laudo pericial 3.19.2020.71864-01) a vítima João Victor Calixto aplicando-se golpes na região abdominal, entrando em luta corporal. [...]

TENTATIVA DE HOMICÍDIO E QUALIFICADORAS

O crime de homicídio somente não se consumou porque a vítima João Victor Calixto Martins entrou em luta corporal com o denunciado e se trancou no quarto; além disso foi socorrido a tempo.

O delito foi praticado por motivo torpe, ou seja, porque o denunciado não se conformava com o fato de a vítima se relacionar com Tailli. Bem como foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando recebeu o ataque inicial. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, nos seguintes delitos: art. 121, § 2º, incisos I, IV, VI § 2º-A, I e § 7º, I e III cc. 14 II do Código Penal contra a vítima Tailli Souza Rodrigues; art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, II do Código Penal contra a vítima João Victor Calixto Martins [...].
”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - ID 203176711)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1. PRIMEIRA SÉRIE (VÍTIMA JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS):

1º Quesito: No dia 09/08/2020, por volta das 02h00min, na residência situada na Rua N, Qd. 15, Bairro São Gonçalo II, nesta cidade de Cuiabá/MT, a vítima JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS foi atingido por golpes de faca, que ocasionaram os ferimentos descritos nos Laudos Periciais nº 1.1.02.2021.007094-01 – ID 1096995880?

( X ) SIM (

) NÃO

2º Quesito: O denunciado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA concorreu para o crime, desferindo golpes de faca na vítima JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS e causando os ferimentos acima descritos?

( X ) SIM (

) NÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

(

) SIM ( X

) NÃO

4º Quesito: Assim agindo, o acusado deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade?

( X ) SIM (

) NÃO

5º Quesito: O acusado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, ao praticar as condutas narradas acima, agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS?

(

) SIM ( X

) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, por não se conformar o denunciado com o fato da vítima JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS se relacionar com TAILLI SOUZA RODRIGUAS?

( X ) SIM (

) NÃO

7º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS foi surpreendido e atacado pelo acusado enquanto dormia?

( X ) SIM (

) NÃO [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculado: a) CONDENO o réu CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, § 2", incisos I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com relação à vítima João Victor Calixto Martins, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90; e b) ABSOLVO o réu CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA das imputações relativas ao artigo 129, § 9°, c.c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal, com relação à vítima Tailli Souza Rodrigues, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal. [...]

CULPABILIDADE: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime.

Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Com relação à vítima João Victor Calixto Martins, esse sofreu lesões na cabeça, tórax, abdome, costas e mão direita [‘olho direito apresentando estrabismo vertical (para cima)’: ‘múltiplas cicatrizes hipertróficas de formas e tamanhos variados em região de cabeça pescoço, tórax, abdome, membro superior, dorso, espondiliana e sacrococcigiana’; ‘áreas de rarefação de cabelo em região posterior da cabeça’; ‘cicatriz cirúrgica hipertrófica com cerca de 30 (trinta) centímetros envolvendo regiões epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Bolsa de colostomia em flanco esquerdo’].

Diversos elementos tornam inequívoca a maior culpabilidade na conduta do agente, a justificar a elevada majoração nessa primeira fase da dosimetria: a) Ao todo, somam-se 27 (vinte e sete) golpes desferidos pelo réu; b) Os golpes foram desferidos com uso de faca, arma branca, o que foi admitido pelo próprio acusado em juízo (Relatório de Mídias ID 203176756) e neste Plenário; c) Também consta que, em face da vítima JOÃO VICTOR, foi utilizado um martelo para a prática delitiva; d) Os golpes atingiram regiões sensíveis do corpo humano como cabeça, tórax, abdômen, costas, mãos e pernas. e) Os crimes foram praticados durante a madrugada; f) A vítima estava dormindo no momento dos fatos; g) Para adentrar a casa, residência (ID 91133893); acusado escalou o muro da h) Os crimes foram praticados na presença de uma criança de 09 (nove) meses de idade, que estava na mesma cama das vítimas e que também ficou ensanguentada diante dos corpos atingidos naquela noite; i) A conduta do agente gerou um temor na vizinhança, de tal modo que uma vizinha acionou o padrasto da vítima Tailli, testemunha HELIAS DA SILVA QUEIROZ, para socorrê-los do ato.

A jurisprudência deste E. TJMT é clara ao indicar a possibilidade de aumento da pena nessas circunstâncias [...]

Diante de todos esses fatores, valoro negativamente a culpabilidade e aumento a pena mínima em 1/3'.

ANTECEDENTES: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado é primário:

CONDUTA SOCIAL: comportamento do agente no âmbito familiar. de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância:

PERSONALIDADE: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

MOTIVOS: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva.

O Conselho de Sentença reconheceu que o motivo do crime em face da vítima JOÃO VICTOR foi torpe, razão pela qual incidirá a qualificadora do art. 121, § 2º, I do Código Penal.

CIRCUNSTANCIAS: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi).

Em relação à qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, a qual também foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em relação à vítima JOÃO VICTOR, essa será valorada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante prevista no art. 61, II, ‘e’ do Código Penal.

CONSEQUÊNCIAS: extensão do dano provocado pela prática delitiva.

As consequências da conduta do agente extrapolam o usual ao tipo.

A vítima JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS permaneceu ‘internado no Hospital Municipal de Cuiabá, em estado gravíssimo, desde 09/08/2020 até 05/09/2020, quando foi transferido para o Complexo Hospitalar de Cuiabá, onde recebeu alta hospitalar na data de 13/09/2020. As lesões corporais sofridas resultaram em perigo a vida, tendo em vista que a vítima se apresentou com quadro de choque hipovolêmico, tendo sido submetido a intubação oro-traqueal ventilação mecânica, hemotransfusões, drogas vasoativas e a múltiplas cirurgias (toracostomia com drenagem pleural fechada, cervicotomia exploradora, laparotomia exploradora com hepatorrafia, gastrorrafia, enterorrafia, colorrafia, jejunostomia, colostomia em alça, drenagem da cavidade por múltiplos ferimentos por arma branca), evoluindo com quadro de sepse de foco abttominal insuficiência renal aguda pré-renal, tendo realizado antibioticoterapia e hemodiálise, conforme resumo de alta do Complexo Hospitalar de Cuiabá Resultou ainda em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, além de debilidade permanente de audição, conforme laudo de otorrinolaringologista que atesta hipoacusia pos trauma Associado a debilidade permanente da função do membro superior esquerdo, devido lesde do nero axilar conforme laudo de ortopedista tem permanente da visão, devido perda completa da visão do olho direito visão monocular, associada a estrabismo, de caráter irreversível, conforme laudo de oftalmologista (em anexo). Periciando segue em acompanhamento com equipe multiprofissional, com proposta de tratamento cirúrgico (fechamento de colostomia herniorrafia incisional enterectomia) pela Cirurgia do Aparelho Digestivo, conforme documentação em anexo, consoante Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.024811-01 (ID 203176773- fls. 482/509 grifado), o que torna incontroversa a necessidade de valoração negativa das consequências nesse ponto.

Conforme depoimentos prestados nesse Plenário pela testemunha ROSICLEIDE SILVA CALIXTO MARTINS e pela própria vítima JOÃO VICTOR:

a) Houve perda da audição (100% do lado direito, 85% do lado esquerdo); b) Houve perda da visão do olho direito; c) Foram atingidos os 02 (dois) principais nervos do braço esquerdo; d) Foram necessárias 03 (três) cirurgias; c) Segundo a testemunha ROSICLEIDE SILVA CALIXTO MARTIN, genitora de JOÃO VICTOR, esse permaneceu por 32 (trinta dois) dias no Hospital, 20 dos quais na UTI. Em estado de coma, foram 19 (dezenove) dias; 1) Foi necessário o uso de bolsa de colonoscopia por 08 (oito) meses; g) A vítima contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade ao empo do crime e teve interrompida a pretensão de prosseguir na carreira militar.

Além dos danos irreversíveis causados à saúde de JOÃO VICTOR, o qual se submeteu a inúmeras cirurgias na tentativa de reverter o quadro provocado pelo réu, a vida de seus familiares também restou profundamente impactada.

Conforme depoimento da genitora da vítima, Sra. ROSICLEIDE, em juízo (ID 91133893) e nesse Plenário, essa praticamente abandonou o emprego após o ocorrido. Até hoje, JOÃO VICTOR depende do auxílio de terceiros para atos cotidianos. Os danos psicológicos e financeiros causados a toda a família devem ser considerados nessa fase da dosimetria.

Com isso, comprovadas as consequências nefastas da conduta do acusado, é cabível o aumento da pena em 1/3 quanto ao crime praticado. [...]

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: contribuição da vítima para a ação delituosa, Não há razões para valorar esse ponto. Ainda que se considerem relatos de testemunhas ouvidas durante a instrução processual e nesta sessão de julgamento no sentido da possível ocorrência de uma prévia discussão entre acusado e vítimas, há evidente desproporção entre o comportamento das vítimas e a conduta do réu, não havendo como avaliar de maneira benéfica tal circunstância em favor do último.

Com isso, fixo como PENA BASE: a) Para o crime previsto no art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, II do Código Penal contra (Vítima João Victor Calixto Martins): 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

Conforme fundamentação exposta na primeira fase da dosimetria, embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora para o crime praticado em face da vítima JOÃO VICTOR (crime praticado por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, foi reconhecida somente uma delas como tal (motivo torpe), devendo a outra (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) ser considerada como agravante genérica (art. 61, II, ‘c’ do Código Penal).

Com isso, agravo a pena base de em 1/6.

Não há atenuantes a serem ponderadas.

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em:

a) Para o crime previsto no art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, 11 do Código Penal contra (Vitima João Victor Calixto Martins): 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há causas de aumento a serem valoradas.

Quanto às causas de diminuição, os jurados reconheceram a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal em relação ao crime praticado em desfavor da vítima JOÃO VICTOR.

Nesse ponto, observa-se que o acusado iniciou os atos executórios do crime de homicídio de JOÃO VICTOR, ofendendo objetivamente o bem jurídico tutelado, que é a própria vida da vítima.

Infere-se da dinâmica do fato criminoso que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade (JOÃO VICTOR conseguiu se trancar no quarto e foi socorrido a tempo).

Conforme interrogatório do acusado (ID 91133893), esse mesmo reconhece que só cessou os atos porque já ‘estava cansado’ e porque percebeu que já tinha ferido ele gravemente.

O Laudo Pericial da vítima nº 1.1.02.2021.007094-01, apontou que: ‘as lesões corporais sofridas resultaram em perigo a vida, tendo em vista que a vítima se apresentou com quadro de choque hipovolêmico, tendo sido submetido a intubação oro-traqueal ventilação mecânica, hemotransfusões, drogas vasoativas e a múltiplas cirurgias (toracostomia com drenagem pleural fechada, cervicotomia exploradora, laparotomia exploradora com hepatorrafia, gastrorrafia, enterorrafia, colorrafia jejunostomia, colostomia em alça, drenagem da cavidade por múltiplos ferimentos por arma branca), evoluindo com quadro de sepse de foco abdominal e insuficiência renal aguda pré-renal, tendo realizado antibioticoterapia e hemodiálise, conforme resumo de alta do Complexo Hospitalar de Cuiabá.

Foram múltiplas tentativas empreendidas pelo acusado, atingindo a vítima em várias regiões, produzindo as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado aos autos. JOÃO VICTOR permaneceu internado no Hospital Municipal de Cuiabá, em estado gravíssimo, por mais de um mês. O crime ocasionou à vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de audição, debilidade permanente da função do membro superior esquerdo e debilidade permanente da visão.

Assim, pela teoria objetiva, realística ou dualista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, e considerando que o crime se aproximou da consumação os ofendidos só não vieram a óbito porque o acusado foi impedido e a vítima conseguiu fugir, tem-se que a pena deve ser diminuída no mínimo de 1/3. [...]

Diante de todo o exposto, como PENA DEFINITIVA: a) Para o crime previsto no art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, II do Código Penal contra (Vítima João Victor Calixto Martins): 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão. [...]

Com relação ao status libertatis do denunciado (direito de recorrer em liberdade), destaco, inicialmente, que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal para prever que, se o réu for condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, será possível a execução provisória da pena. [...]

Não é demais lembrar que toda lei goza de presunção de constitucionalidade e, até que haja declaração de inconstitucionalidade em sentido diverso, deve ser aplicada. Assim, nos exatos termos da lei: ‘no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [o juiz] determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’ e ‘[a] apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo’. [...]

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor de CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA. Recolha-se o acusado, sem prejuízo de revisão da sua situação por decisão futura diante de requisitos que recomendem a substituição da medida aplicada. [...]

Diante de todo o exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com relação a vítima João Victor Calixto, à pena privativa de liberdade total de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado. [...]

DEIXO de fazer a detração da pena provisória neste momento, uma vez que não influenciará na fixação do regime inicial. [...]

Assim, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes, seguida de análise das particularidades do caso concreto, fixo a indenização em RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga à vítima JOÃO VICTOR, na forma do art. 387, IV, do CPP, valor suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) no acusado, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor dos dependentes da vítima [...].”
(Fernanda Mayymi Kobayashi, juíza de Direito - ID 250801182)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade encontra-se fundamentada em elementos concretos [
“27 (vinte e sete) golpes desferidos pelo réu”; “os golpes atingiram regiões sensíveis do corpo humano como cabeça, tórax, abdômen, costas, mãos e pernas”; “crimes foram praticados durante a madrugada”; “vítima estava dormindo no momento dos fatos”; “para adentrar a casa, residência (ID 91133893) o acusado escalou o muro”; crime praticado “na presença de uma criança de 09 (nove) meses de idade, que estava na mesma cama das vítimas e que também ficou ensanguentada diante dos corpos atingidos naquela noite”
], os quais se mostram idôneos por revelar maior reprovabilidade da conduta “
perpetrada pelo agente, destoando do tipo penal a ele imputado”
(STJ, AgRg no HC nº 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

4.9.2024).

Por sua vez, as consequências físicas decorrentes das agressões sofridas pela vítima [
“
perda da audição (100% do lado direito, 85% do lado esquerdo)”; “perda da visão do olho direito”; “foram atingidos os 02 (dois) principais nervos do braço esquerdo”; “foram necessárias 03 (três) cirurgias”; c) a vítima “permaneceu por 32 (trinta dois) dias no Hospital, 20 dos quais na UTI, em estado de coma, foram 19 (dezenove) dias”; d) “foi necessário o uso de bolsa de colonoscopia por 08 (oito) meses”; “a vítima contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade ao tempo do crime e teve interrompida a pretensão de prosseguir na carreira militar”
],
autorizam o aumento da pena-base, por extrapolarem os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 19.11.2019).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra (CP, art. 61, II, ‘c’) com agravante genérica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA -Relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] – 5.8.2022).

Por outro lado, não foi reconhecida circunstância atenuante.

Ocorre que o apelante admitiu a autoria do homicídio tentado e suas declarações foram utilizadas para embasar a manutenção na pronúncia, no julgamento do recurso em sentido estrido [
“os golpes de arma branca desferidos contra as vítimas [
Tailli Souza Rodrigues e
João Victor Calixto Martins] foram admitidos pelo recorrente, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 203176756), oportunidade na qual afirmou ter agido em legítima defesa porque João Victor Calixto Martins [vítima] teria tentado agredi-lo, ao visualizá-lo com uma faca nas mãos dentro do quarto”
- ID 216652185].

Além disso, o Juiz-Presidente consignou, na dosimetria da pena, que os
“golpes foram desferidos com uso de faca, arma branca, o que foi admitido pelo próprio acusado em juízo (Relatório de Mídias ID 203176756) e neste Plenário”.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019).

No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante genérica do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2023).

Logo, transforma-se a pena-base - 16 (dezesseis) anos de reclusão - em intermediária.

Pela causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço)

ao considerar que
o apelante praticou
“todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade (JOÃO VICTOR conseguiu se trancar no quarto e foi socorrido a tempo)”.

Na hipótese de crime tentado, a lei penal faculta ao julgador aplicar redução maior ou menor da pena, a depender do
iter criminis
percorrido (STJ, HC n. 141.607/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 1º.3.2010).

No caso, curiosamente, a vítima
declarou, em Juízo, que o apelante
“não tem tanta culpa”
e o
“perdoou”
(Relatório de Mídias - ID 241793675).

Nesse cenário, o patamar intermediário guarda proporcionalidade e atende a realidade decorrente de fato isolado na vida do apelante [que atualmente possui família consituída - esposa e filhos - e exerce ocupação licita - ID 241793697], não obstante a gravidade do delito (AgRg no HC nº 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4.9.2024). Em outras palavras, as
penas devem ser adequadas e suficientes para o condenado
,
visto que
“a história da humanidade teve, tem e terá compromisso com [...] a reinserção social do condenado: Se fosse doutro modo, a pena estatal estaria fadada ao insucesso”
(STJ, HC n° 36985/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 10.10.05).

Em busca da pena justa, aplica-se a fração de 1⁄2 (metade) e totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, bons antecedentes, a primariedade e inexistência de outros registros criminais autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), por atender a finalidade ressocializadora da pena
[1]
, a qual envolve indenização pecuniária.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).”

(Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar a pena do apelante a
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
“
Observa-se que não é a simples existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente que autoriza o agravamento do regime, mas sim o juízo de
necessidade
e
suficiência

desse regime para atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito”
(MALGARIN, Luciana.
Fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais brando:

alternativa à padronização da punição. Monografia (Especialização em Direito e Gestão Judiciária) – Centro de Estudos Jurídicos do Poder Judiciário de Santa Catarina, Florianópolis, 2015, p. 49).

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006121-20.2020.8.11.0042

APELANTE: CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (DIVERGENTE)

Procedi à revisão destes autos e peço
venia
para divergir do eminente relator quanto à fração de aumento das circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do delito), devidamente negativadas na sentença em 1/3 para cada uma delas, mas reduzidas em 1/6 no voto.

Em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, “a e
xasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito,
ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para tanto
”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2497407 / PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 25.10.2024) – destaquei.

Na hipótese, após deliberação do Conselho de Sentença pela condenação do apelante por violação ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, a sentenciante assim fundamentou a negativação dos vetores:

“
CULPABILIDADE
: (...) Ao todo, somam-se
27 (vinte e sete) golpes desferidos pelo réu
, (...) com
uso de faca
, (...) e consta que, em face da vítima JOÃO VICTOR,
foi utilizado um martelo
para a prática delitiva; d) Os golpes atingiram regiões sensíveis do corpo humano como
cabeça, tórax, abdômen, costas, mãos e pernas
. e) Os crimes foram praticados durante a madrugada; f) A vítima estava dormindo no momento dos fatos; g) Para adentrar a casa, residência (ID 91133893); acusado escalou o muro da h)
Os crimes foram praticados na presença de uma criança de meses de idade, que estava na mesma cama das vítimas
e que também ficou ensanguentada diante dos corpos atingidos naquela noite; i) A conduta do agente gerou um temor na vizinhança, de tal modo que uma vizinha acionou o padrasto da vítima Tailli, testemunha HELIAS DA SILVA QUEIROZ, para socorrê-los do ato.

A jurisprudência deste E. TJMT é clara ao indicar a possibilidade de aumento da pena nessas circunstâncias [...]

Diante de todos esses fatores, valoro negativamente a culpabilidade e aumento a pena mínima em 1/3'.

(...)

CONSEQUÊNCIAS
: (...) a)
Houve perda da audição
(100% do lado direito, 85% do lado esquerdo); b)
Houve perda da visão do olho direito
; c) Foram atingidos os 02 (dois) principais nervos do braço esquerdo; d) Foram necessárias 03 (três) cirurgias; c) (...)
JOÃO VICTOR permaneceu por 32 (trinta dois) dias no Hospital
, 20 dos quais na UTI. Em estado de coma, foram 19 (dezenove) dias; 1)
Foi necessário o uso de bolsa de colonoscopia por 08 (oito) meses
; g) A vítima contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade ao tempo do crime e teve interrompida a pretensão de prosseguir na carreira militar.

Além dos danos irreversíveis causados à saúde de JOÃO VICTOR, o qual se submeteu a
inúmeras cirurgias na tentativa de reverter o quadro provocado pelo réu
, a vida de seus familiares também restou profundamente impactada.

Conforme depoimento da genitora da vítima, Sra. ROSICLEIDE, em juízo (ID 91133893) e nesse Plenário, essa praticamente abandonou o emprego após o ocorrido. Até hoje,
JOÃO VICTOR depende do auxílio de terceiros para atos cotidianos
. Os danos psicológicos e financeiros causados a toda a família devem ser considerados nessa fase da dosimetria.

Com isso, comprovadas as consequências nefastas da conduta do acusado, é cabível o aumento da pena em 1/3 quanto ao crime praticado (...)”.

Diante deste cenário, em que foram apontadas situações que revelam a exacerbada violência empregada contra a vítima:
1
.
uso de faca e martelo;
2.
27 golpes em regiões sensíveis;
3
. o cometimento do crime na presença de um bebê de 11 meses de idade;
4.
as consequências gravíssimas derivadas do delito: necessidade de 2 intervenções cirúrgicas, uso de bolsa de colostomia por 8 meses, perda da audição em quase a totalidade; perda da visão do olho direito e perda
parcial
de força e dos movimentos do braço direito
–
ocasionados a um jovem de apenas 19 anos de idade na época dos fatos

–,
não há falar em redução do
quantum
de diminuição utilizado na sentença para os vetores negativos (1/3), posto que condizente com as particularidades do processo.

Em casos semelhantes, esta e. Câmara já decidiu:

“A negativação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos [quantidade de golpes deferidos contra a vítima - “04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS) (Apelação Criminal n. 0001887-16.2017.8.11.0010, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Marcos Machado, DJe 22.2.2024).

“A gravidade das lesões sofridas pela vítima - perda da visão do olho direito, comprometimento do olho esquerdo e perda de massa encefálica - justificam o recrudescimento da pena-base em 1/3 (um terço)
(Apelação Criminal n. 0001754-65.2012.8.11.0004, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, DJe 29.7.2021).

Neste ponto, conservado o aumento de 1/3 para cada circunstância judicial – culpabilidade e consequência do delito –, necessária apenas a
retificação do resultado
do cálculo efetuado na sentença, que erroneamente dosou a pena em 21 anos e 4 meses de reclusão, quando deveria dosá-la em
20 anos de reclusão
.

Na segunda fase, incidindo uma agravante (surpresa) e, reconhecida a
confissão parcial
neste apelo (
tópico não divergente
), uma vez que o apelante admitiu que “
golpes foram desferidos com uso de faca, arma branca, o que foi admitido pelo próprio acusado em juízo (Relatório de Mídias ID 203176756)”,
conserva-se a compensação integral e a pena intermediária no patamar de
20 anos de reclusão
.

Na terceira fase, a redução da pena pela
tentativa
(CP, art. 14, II) em 1/3 realizada na sentença, ao contrário do entendimento adotado no voto que aplicou a 1/2, também
não merece reparos
, pois o fato de
“a vítima declarar, em Juízo, não ter intenção de ser indenizada porque perdoou (...) o apelante (Relatório de Mídias - ID 241793675)”
– fl. 12, além de não diminuir a culpa, em nada interfere na dinâmica do crime, cujas nuances revelam o acerto da decisão de primeiro grau.

Na sentença, aplicou-se a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, com os seguintes fundamentos:

“(...)
foram múltiplas tentativas empreendidas pelo acusado, atingindo a vítima em várias regiões (...) JOÃO VICTOR permaneceu
internado
no Hospital Municipal de Cuiabá,
em estado gravíssimo, por mais de um mês
. O crime ocasionou à vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de audição, da função de membro superior esquerdo e debilidade permanente da visão (...).

Os ofendidos só não vieram a óbito porque a vítima conseguiu fugir
(...)”
(ID 241793660).

Há, portanto, justificativa plausível para a manutenção da fração de 1/3 pela tentativa (CP, art. 14, II),
“uma vez que o iter criminis foram substancialmente percorridos e se aproximou da consumação”
(Apelação Criminal n. 0001754-65.2012.8.11.0004, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, j. 29.7.2021).

Em razão disso, deve a pena final ser estabelecida em
13 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto, apelo conhecido, mas, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, em consonância com o parecer ministerial, para fins de atenuar a pena pela confissão espontânea (qualificada) e, de ofício, corrigir o resultado do cálculo dosimétrico na primeira fase, com o redimensionamento da pena em
13 anos e 4 meses de reclusão
, no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024